Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004480-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (AGRAVANTE), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA MATTIONI VIECILI - CPF: 308.294.880-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO PRESTADA. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ADVOGADOS DA PARTE EXEQUENTE. ORDEM DE DEVOLUÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento a decisão proferida pelo STJ no AREsp 2.271.688/MT, determinou a devolução de valores levantados judicialmente por meio de alvarás expedidos em favor dos advogados da parte exequente, no âmbito de cumprimento provisório de sentença, apesar da existência de caução prestada e tida por idônea pelo TJMT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução dos valores levantados pelos procuradores da parte exequente, durante o cumprimento provisório de sentença, pode ser afastada em razão da existência de caução regularmente prestada e aceita judicialmente, quando a ordem de restituição decorre de decisão do STJ, proferida em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Embora a caução tenha sido prestada e considerada idônea por decisão colegiada anterior, tal circunstância não tem o condão de infirmar a determinação de devolução de valores imposta pelo STJ, em decisão com força vinculativa no processo.

4. A decisão agravada limitou-se a cumprir ordem emanada da instância superior, não inovando no ordenamento jurídico nem imputando obrigação autônoma aos advogados, razão pela qual sua reforma é inviável pela instância ordinária.

5. A eficácia da suspensão do acórdão recorrido, conforme expressamente decidido pelo STJ, está condicionada à restituição dos valores, não havendo margem para deliberação diversa enquanto subsistente a determinação superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A determinação judicial de devolução de valores levantados no cumprimento provisório de sentença, quando derivada de decisão do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se ao juízo de origem e não pode ser afastada pela instância ordinária. 2. A prestação de caução idônea não afasta o dever de devolução quando esta constitui condição imposta pelo STJ para a suspensão dos efeitos do acórdão recorrido.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA contra BANCO DO BRASIL S.A., com o objetivo de reformar decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, no bojo do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1002141-45.2021.8.11.0005, que determinou a devolução de valores levantados judicialmente por alvarás expedidos em favor dos advogados da parte exequente, em observância à deliberação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 2.271.688/MT.

Alega a Agravante que os valores foram levantados com base em decisão judicial proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença, e que foi prestada caução idônea, aceita judicialmente, para garantir eventuais prejuízos ao executado. Sustenta que a ordem de devolução, conforme constante do decisum agravado (Id 268875285) ignora essa garantia e impõe obrigação diretamente aos advogados, o que seria juridicamente indevido e contrário ao art. 520, § 4º, do CPC, o qual resguarda o direito à reparação do executado por meio da execução da caução.

Ressalta ainda que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a idoneidade da caução ofertada, em decisão colegiada que julgou o Agravo de Instrumento n. 1023827-74.2022.8.11.0000, desprovido em 08/08/2023.

Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para afastar a obrigação de devolução dos valores por parte dos advogados, preservando a possibilidade de execução da caução regularmente prestada como meio de recomposição (ID 268875283).

Houve tutela de urgência recursal que foi indeferida, conforme decisão de ID 271601868.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. (ID 278179385) alegou que a determinação de devolução dos valores não emana da decisão agravada em si, mas sim do Superior Tribunal de Justiça, que, ao conceder a tutela de urgência no AREsp 2.271.688/MT, determinou expressamente a devolução dos valores levantados por meio dos alvarás de fls. 1.681/1.683.

Sustenta que a insurgência da Agravante deve ser dirigida ao próprio STJ, e não ao TJMT, uma vez que a decisão agravada limitou-se a dar cumprimento à ordem superior.

Argumenta ainda que a pendência do julgamento do recurso especial interposto contra a decisão que aceitou a caução afasta qualquer preclusão ou coisa julgada sobre o tema. Dessa forma, requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão de primeiro grau (ID. 278179385).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1002141-45.2021.8.11.0005, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que determinou à parte exequente a devolução dos valores levantados por alvarás judiciais, conforme deliberação emanada do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 2.271.688/MT.

A insurgência recursal centra-se na alegação de que a devolução dos valores já levantados pela parte exequente/agravante não deveria se dar diretamente pelos advogados beneficiários dos alvarás, mas sim mediante execução da caução regularmente prestada e aceita pelo Juízo a quo, conforme permite o art. 520, § 4º, do CPC.

De pronto, releva anotar que os valores levantados pela parte agravante encontram-se protegidos pela caução prestada nos autos, consubstanciada em imóvel de valor superior à obrigação exequenda, circunstância essa reconhecida por decisão colegiada desta Primeira Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1023827-74.2022.8.11.0000.

Todavia, cumpre observar que a decisão agravada não inovou no ordenamento jurídico nem estabeleceu obrigação autônoma, tendo-se limitado a cumprir comando oriundo do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de tutela de urgência no AREsp 2.271.688/MT, determinou expressamente a devolução dos valores levantados por meio dos alvarás de fls. 1.681/1.683. Veja-se:

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para obstar o levantamento dos valores em depósito, determinar a devolução dos depósitos judiciais referentes aos alvarás de fls. 1.681-1.683, bem como para suspender os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do agravo em recurso especial. (ID 278179389).

Outrossim, a determinação contida na decisão agravada — de que a devolução ocorra no prazo de 5 dias — está vinculada à execução da ordem do STJ, não configurando ato autônomo do juízo de piso, mas apenas providência de cumprimento técnico-administrativo.

Destarte, embora os fundamentos da agravante sejam jurídicos e plausíveis, não há, neste momento, como se afastar da literalidade da ordem do STJ, que condiciona a manutenção da suspensão do acórdão recorrido à devolução dos valores levantados.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau, ressalvando-se que a eventual responsabilidade pecuniária pelo ressarcimento ao Banco do Brasil deverá observar o disposto no art. 520, § 4º, do CPC, e ser ulteriormente analisada à luz do desfecho do AREsp 2.271.688/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025